Tribunal: TJDFT
Processo: 0724876-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO DE INDULTO. EFEITOS RETROATIVOS. PENA PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE INDULTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prestação pecuniária tem natureza indenizatória mesmo quando a verba for destinada a entidades públicas ou privadas com destinação social, conforme inteligência do artigo 45 e parágrafos do Código Penal, que não fez qualquer distinção da natureza jurídica em razão do destinatário da verba. Precedentes.
2. A sentença que reconhece a incidência de decreto de indulto expedido pelo Presidente da República tem natureza declaratória e seus efeitos retroagem à data da publicação do decreto concessório. Precedentes.
3. No caso dos autos, uma vez reconhecida por sentença a extinção da punibilidade pela incidência de indulto concedido pelo Presidente da República, as prestações pecuniárias pagas pelo apenado após a data da publicação do decreto concessivo devem ser a ele restituídas.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.